Tribunal: TJDFT
Processo: 0724688-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : HC – HABEAS CORPUS No. Processo : 0724688-18.2020.8.07.0000 Impetrante : JAILSON DOS SANTOS RODRIGUES SILVA Paciente : JAILSON DOS SANTOS RODRIGUES SILVA Relator : DESEMBARGADOR JESUÍNO RISSATO Vistos, etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado de próprio punho por JAILSON DOS SANTOS RODRIGUES SILVA, atualmente recolhido no PDF II, Bloco 'f', Ala 'd', cela 01, do Complexo Prisional da Papuda, no qual aduz estar sofrendo coação ilegal mantida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Alega a inconstitucionalidade do § 2o do art. 2o da Lei 8.072/1990, que determina a progressão de regime após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena para apenado primário, e de 3/5 (três quintos) se reincidente, para condenados aos crimes previstos nesta Lei, com prejuízo manifesto à data de progressão de regime (ID 17897376). Em 21/07/2020, proferi despacho solicitando informações à autoridade apontada coatora acerca da situação do detento e remetendo os autos à Defensoria Pública com atuação em 2a instância para que particularizasse a situação jurídica do paciente, pleiteando em seu favor o que fosse de direito, dada a escassez de informações básicas para o processamento do remédio constitucional (ID 17934951). Em 29/09/2020, os autos retornaram conclusos com as informações prestadas (ID 18089502), a manifestação requerida (ID 19452677) e parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 20107370). É o breve relatório. Decido. O habeas corpus não merece seguimento. Com efeito, o exame dos autos revela que o paciente encontra-se atualmente cumprindo reprimenda total de 21 anos, 09 meses e 10 dias em regime fechado pela pratica de vários delitos, sendo que um deles é crime hediondo. Inicialmente, ressalto que não há qualquer comprovação de que a irresignação do paciente tenha sido submetida a apreciação do magistrado de primeiro grau. Nesse contexto, tenho que sua submissão per saltum ao Tribunal usurpa o sistema constitucional de competências, caracterizando situação de supressão indevida de instância, o que não se justifica na hipótese. Por outro lado, observo que o impetrante busca aplicar a fração de 1/6 de cumprimento de pena para a progressão de regime, valendo-se do writ como sucedâneo do Recurso de Agravo em Execução Penal. Flagrante, portanto, seu descabimento, haja vista a existência de meio de impugnação próprio legalmente previsto. Noutro giro, como bem observado pela Defensoria Pública, o paciente registra condenações por crimes comuns e hediondo, sendo este último cometido após a promulgação da Lei n. 11.464/2007, que estipula fração mais gravosa para progressão referente aos crimes hediondos e equiparados. Destarte, de conformidade com o art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, nego seguimento ao habeas corpus, posto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Após, arquive-se. Brasília, 29 de setembro de 2020. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator